Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735132-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COSME DA SILVA LIMA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova produzida em inquérito restou devidamente confirmada em juízo, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de apontar a autoria do crime por parte do apelante, que foi reconhecido com segurança pela vítima, não havendo que falar em absolvição. 2. Eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do procedimento, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é reconhecida, em especial se corroborado por outras provas, como ocorreu no caso. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente com o acervo probatório, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009